Tribunal: TJSP
Processo: 0004493-21.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0004493-21.2017.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ALDENIR NILDA PUCCA, são
apelados EDSON RIBEIRO FILHO e MARIA ANGELA PEREIRA
SOBREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004493-21.2017.8.26.0100
2
Apelação Cível No 0004493-21.2017.8.26.0100
Apelante: Aldenir Nilda Pucca
Apelados: Edson Ribeiro Filho e Maria Angela Pereira Sobreira
(Voto no 24.417)
EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
FIXADOS EM PROCESSO DE CONHECIMENTO –
EXECUTADOS
BENEFICIÁRIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO – NÃO
COMPROVADA QUE A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE RECURSOS DEIXOU DE EXISTIR, INVIÁVEL A
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 78, que acolheu a exceção de pré-executividade,
determinou não só a baixa da penhora incidente sobre os
25% do imóvel localizado em Taboão da Serra como a
liberação da penhora incidente sobre a conta poupança dos
executados e, por fim, julgou extinta a execução com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Irresignado, apela o vencido pugnando pela reforma
da decisão. Sustenta, em síntese, que os honorários
sucumbenciais
são
verbas
de
caráter
alimentar
e,
portanto, autoriza a penhora na conta poupança da parte
executada; a penhora do imóvel deve ser mantida, pois não
caracterizado como bem de família (fls. 81/87).
Contrarrazões às fls. 92/95.
O recurso foi recebido em ambos os efeitos; não
houve oposição ao julgamento virtual do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004493-21.2017.8.26.0100
3
É o relatório.
1. Cuida-se de incidente de execução de sentença
para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em
desfavor dos ora apelados, autores da ação de indenização
intentada em face de Clínica Itamed e outros.
A sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial, condenou os apelados nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 15% do valor da causa e transitou em julgado em
30.10.2008.
Os
apelados,
contudo,
foram consagrados com o
benefício da justiça gratuita durante o processo de
conhecimento, não se tendo notícias da revogação do
benefício ou de causas que pudessem exigir o pagamento
das custas e honorários após a sua concessão.
Conforme bem observado pela MM. Juíza de primeiro
grau, “o benefício não pode ser afastado somente em razão
da titularidade de fração ideal de 25% do imóvel
penhorado, localizado em Taboão da Serra, dado que não se
exige
miserabilidade
absoluta,
de
modo
que
essa
propriedade não demonstra serem os executados capazes de
arcar com o custo do feito sem prejuízo de seu sustento,
tanto que em conta corrente foi encontrada somente
quantia ínfima”.

Na hipótese, portanto, não comprovada que a situação
de insuficiência de recursos deixou de existir, inviável
o prosseguimento do presente cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004493-21.2017.8.26.0100
4
Desse modo, a r. sentença que acolheu a exceção de
pré-executividade deve ser mantida.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica